Tribunal: TJSP
Processo: 7000136-86.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Insurgência defensiva. Ato de portar alguns alimentos restritos no estabelecimento prisional, como sal e outros temperos. Atipicidade reconhecida. Prevalência dos princípios da legalidade e taxatividade. Situação que não se amolda a qualquer inciso do art. 50 da LEP. Agravo provido para afastar a falta disciplinar